Tribunal: TJSP
Processo: 1001580-23.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros capitalizados em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001 - tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia – restituição por falta de comprovação da efetiva avaliação, assim como o valor do seguro, contratado sem proposta autônoma –

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros capitalizados em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001 - tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia – restituição por falta de comprovação da efetiva avaliação, assim como o valor do seguro, contratado sem proposta autônoma – análise das questões sob enfoque dos REsp. no 1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e REsp. 1578553/SP – ação procedente em parte - recurso do autor provido em parte.*